Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006852-45.2020.8.11.0000
RECORRENTES: TEGRA INCORPORADORA S.A. E TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA
Vistos.
O Recorrido, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA, requer, por meio da petição de id 74838477, o cumprimento da decisão proferida a título de tutela provisória, no Agravo de Instrumento n. 1006852-45.2020.8.11.0000.
Nada obstante, para que se proceda ao cumprimento provisório de acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, a fim de que os recorrentes procedam às adequações técnicas no sistema de alimentação elétrica das Torres 4 (D) e 5 (E), do Condomínio Bonavita, conforme laudo técnico apresentado aos autos, é necessária a observância dos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Civil.
Com efeito, dispõe o artigo 520 do CPC, verbis:
“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;
II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;
III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
(...)
§ 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo”.
Nesse contexto, nos termos do artigo 516, II, c/c 522, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, o cumprimento provisório da decisão efetuar-se-á perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, devendo a petição ser acompanhada do decisum exequendo; certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e facultativamente, outras peças processuais.
Portanto, à vista dos dispositivos acima mencionados, indefiro o pleito de id 74838477, devendo a Requerente, ora Recorrida, proceder ao cumprimento provisório do decisum na forma prevista pela legislação, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.